Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720343-24.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ALEXANDRE JOSE BRAGA CHADDAD D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus, Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. (ID 31220105), e, na forma adesiva, pelo autor, Alexandre Jose Braga Chaddad (ID 31220119), contra sentença (ID 31220092) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato particular de compra e venda, relativo à unidade imobiliária hoteleira n. 906, do empreendimento Hotel das Nações, localizado no Setor Hoteleiro Sul - SHS, Quadra 04, Bloco I, Brasília/DF, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento, a título de restituição, do valor de R$207.666,28 (duzentos e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), bem como de multa moratória correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor total atualizado do imóvel (R$367.907,00 - trezentos e sessenta e sete mil novecentos e sete reais). Pela petição de ID 31346083, o autor colaciona acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos patronos, e pugna pela sua homologação. Os réus manifestaram concordância com os termos da transação (ID 31760070). É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de IDs 31346083 e 31760070 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 31220015, 31220057 e 31220058). No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.